Tribunal: TJSP
Processo: 0011030-46.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011030-46.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante JOSÉ IVAN JULIO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
provimento ao agravo para conceder a progressão do sentenciado ao regime
semiaberto.v.u
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-46.2020.8.26.0482 -Voto no 45888
2
VOTO no: 45.888
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0011030-46.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente.
AGRAVANTE: Jose Ivan Julio da Silva (Defensoria Pública).
AGRAVADO: Ministério Público.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado JOSE
IVAN JULIO DA SILVA contra a r. decisão reproduzida a fls. 41/43 dos autos
digitalizados, proferida pelo r. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais
da comarca de Presidente Prudente, que nos autos da Execução Penal no
1020957-19.2020.8.26.0482, indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto
por ausência de cumprimento do requisito subjetivo.
Argumenta o recorrente, em suma, a inidoneidade da fundamentação,
visto que a gravidade abstrata dos delitos e a longa pena a cumprir não podem ser
invocadas como óbice à progressão de regime, principalmente diante do merecimento
do executado para recebimento do benefício pretendido (Minuta, fls. 1/12).
Apresentada a contraminuta (fls. 16/20) e mantida a r. decisão atacada
(fls. 21), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
(fls. 49/51).
É o relatório.

O agravo comporta provimento, como bem sugeriu a Il. Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-46.2020.8.26.0482 -Voto no 45888
3
Geral de Justiça.

O sentenciado cumpre pena total de 15 anos, 03 meses e 18 dias de
reclusão pela prática de homicídio duplamente qualificado, com término previsto
para 18.07.2023 (fls. 32).

O douto Juiz da origem indeferiu pedido de progressão de regime por
entender que o agravante não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata
progressão de regime, porque apesar do parecer conjunto ser favorável há aspectos
negativos que contraindicam o benefício, em especial por se tratar de condenado por
crime hediondo, revelando ser pessoa perigosa e de personalidade corrompida pelo
submundo do crime. Além disso, destacou o registro de faltas disciplinares de
natureza grave durante o cumprimento de pena (fuga do regime semiaberto), sendo
indispensável, a seu ver, a manutenção da segregação cautelar no regime fechado por
maior período a fim de revelar seu merecimento a futura progressão.
No entanto, com a devida vênia, a conclusão desta Turma Julgadora é
diversa.

Isso porque, não obstante as ponderações feitas pelo douto Juízo a
quo, de acordo com o relatório social de fls. 29 os pontos favoráveis ao agravante se
sobrepõem às presunções negativas do parecer psicológico, visto constar que ele
assume sua culpabilidade frente aos atos que cometeu, tecendo reflexões coerentes
sobre suas perdas, de sua família, das vítimas e a respeito da realidade vivenciada no
cárcere, além de possuir vínculos familiares preservados e, quando em liberdade,
pretender residir com a companheira e possuir planos futuros de trabalho
demonstrando pleno conhecimento das dificuldades que virá enfrentar.

Nesse sentido, é certo que há inclinações favoráveis à adoção da
medida pleiteada no exame criminológico, não podendo se dizer que ele não esteja
apto a progredir ao regime de menor vigilância, mesmo porque a Comissão Técnica
de Classificação se manifestou favoravelmente (fls. 30).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-46.2020.8.26.0482 -Voto no 45888
4

Sobre a matéria já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça:
“Execução penal Progressão para o regime semiaberto
Presença do requisito objetivo e prova de bom
comportamento carcerário Exame criminológico realizado
Ausência
de
circunstâncias
que
indiquem
que
o
sentenciado não reúne condições para obtenção do
benefício Recurso provido.” (Agravo de Execução Penal no
9000042-23.2016.8.26.0037,
11a
Câm.
Criminal,
Rel.
Alexandre Almeida, j. 01.02.2017)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime
semiaberto. Indeferimento em primeiro grau. Recurso
defensivo. Aferição do requisito subjetivo por meio de
exame criminológico. Exame criminológico realizado.
Prevalência de elementos positivos. Presença do requisito
subjetivo demonstrada. Cabível a progressão do sentenciado
ao regime semiaberto. Recurso provido.” (Agravo de
Execução Penal no 0005262-56.2019.8.26.0521, 16a Câm.
Criminal, Rel. Leme Garcia, j. 21.08.2019)

No mais, a única falta grave constante do histórico prisional foi
reabilitada (27.01.2020) e, ao que consta, durante maior parte do período de
aprisionamento o agravante exerceu atividade laborativa no interior da unidade
prisional, lembrando que ele já cumpriu quase 80% do total da pena (previsão de
cumprimento da pena em 18.07.2023).

Outrossim, conquanto a condenação seja referente a crime cometido
no mínimo com grave ameaça à pessoa, a gravidade abstrata do delito já foi
ponderada pelo legislador quando da criação do referido tipo penal e do
estabelecimento dos patamares de pena, não podendo assim, diante de tais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-46.2020.8.26.0482 -Voto no 45888
5
circunstâncias, ser novamente sopesada em desfavor do agravante, impedindo-o de
alcançar benefícios em sede de execução.

Nesse sentido é o mais recente julgado do STJ:
“HC 544368 / SP HABEAS CORPUS 2019/0334843-7
Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
(1170) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do
Julgamento 05/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe
17/12/2019 Ementa EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO PARA
O REGIME SEMIABERTO INDEFERIDA PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
COM
BASE,
TÃO
SOMENTE,
NA
GRAVIDADE
ABSTRATA
DOS
DELITOS, LONGA PENA A CUMPRIR E EM FALTAS
GRAVES JÁ REABILITADAS. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM
DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade
quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão
da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais
importante de proteção à liberdade individual do cidadão
ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a
celeridade que o seu julgamento requer. 2. Na espécie, a
progressão do reeducando ao regime semiaberto foi
indeferida pelas instâncias ordinárias, com fundamento, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011030-46.2020.8.26.0482 -Voto no 45888
6
somente, na gravidade abstrata dos delitos pelos quais foi
condenado o paciente, na longa pena a cumprir e em faltas
graves já reabilitadas. 3. Sobre a matéria, esta Corte
Superior de Justiça pacificou entendimento no sentido de que
fatores relacionados ao crime praticado são determinantes
da pena aplicada, mas não justificam diferenciado
tratamento para a progressão de regime, de modo que a
avaliação do cumprimento do requisito subjetivo somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria
execução penal. Impende ressaltar que, recentemente, no
julgamento do Ag Rg no HC n. 519301/SP, afetado à
TERCEIRA SEÇÃO desta Corte, por unanimidade, manteve-
se entendimento de que ''a gravidade abstrata do crime
praticado não justifica diferenciado tratamento para a
progressão
prisional''
(julgamento
concluído
em
27/11/2019).”

Dessa forma, entende-se que o agravante revela condições pessoais
que permitem presumir sua adaptação no regime prisional menos restritivo, ainda
mais como forma de se incentivar o necessário processo de ressocialização.

Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo para conceder a
progressão do sentenciado ao regime semiaberto.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator